Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CRISTINA MARIA HUBNER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0721433-15.2021.8.07.0001, determinou ao Réu que preste as contas que lhe foram exigidas por Cristina Maria Hubner, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “Relatório Procedimento 1.Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por Cristina Maria Hubner (“Autora”) em desfavor de Itaú Corretora de Valores S.A. (Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) era casada com o Sr. CARLOS ALBERTO HUBNER, o qual veio a óbito em 27.07.2009, e era proprietário de diversos títulos e ações, dentre os quais: 475 ações escriturais, tipo PA, da UNIPAR — União de Indústrias Petroquímicas S.A – valor de R$ 1.491,50; 2.399 ações escriturais, tipo PB, da UNIPAR — União de Indústrias Petroquímicas S.A. – valor de R$ 2.518,95; 30 ações ordinárias escriturais, da WLM Industria e Comércio S.A; 30 ações preferenciais escriturais, da WLM Industria e Comércio S.A.; (II) as referidas ações estão sob a custódia da corretora ré; (III) em 01.02.2010 houve a realização de inventário e partilha, tendo sido estabelecido que a autora é a única herdeira e proprietária de todas as ações; (IV) desde então busca informações acerca das ações, porém sem sucesso; (v) que a ré lhe enviou apenas o documento que anexa na inicial, sem explicar o porquê da mudança do número de ações da UNIPAR, que diminuiu drasticamente de 2.874 para 362, além de não explicar o porquê não constam mais as ações da WLM, de sua propriedade; (vi) durante todos esses anos a ré não realizou o pagamento de eventuais dividendos advindos dos títulos, desde o óbito. 3.Tece arrazoado e, ao final, aduz os seguintes pedidos: a) a citação da ré para informar o porquê da mudança no número de ações da UNIPAR de 2.874 para 362, e depois para zero, além do porquê não constam mais as ações da WLM de sua propriedade no último informe; b) a citação da ré para informar acerca do destino das ações da UNIPAR de propriedade da autora que constam como zeradas no último informe. E, caso liquidadas, que a ré apresente o devido comprovante; c) a prestação de contas dos dividendos advindos das referidas ações desde 01.02.2010 até a presente data, e, caso existentes, do depósito destes valores em conta corrente de titularidade da autora; d) caso não tenham sido depositados os dividendos existentes, a constituição do saldo em título executivo judicial em favor da autora, sendo a ré condenada ao seu pagamento. 4.Deu-se à causa o valor de R$ 17.236,10. 5.O autor juntou emenda com documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas 6. As custas foram recolhidas (id. 95469816). Inércia da parte ré 7. A parte ré, devidamente citada, deixou transcorrer "in albis" o prazo para se manifestar nos autos e a decisão de id. 101645932 a condenou a prestar as contas, no prazo de 15 dias. 8.O prazo concedido transcorreu, novamente, sem manifestação da ré e a parte autora foi intimada a apresentar as contas que entende devidas (id. 104421516). 9.A autora apresentou as contas no id. 106904674, no valor de R$ 468.764,49 e requereu a condenação da ré ao pagamento. Manifestação posterior 10.Intimado acerca das contas apresentadas, a ré ingressou nos autos chamando o feito à ordem (id. 108354891), alegando: (I) nulidade da citação por ausência de intimação pessoal; (II) falta de interesse de agir da autora por ausência de requerimento administrativo; (III) as ações foram levantadas através de alvará no processo de partilha; (IV) prescrição do direito de se exigir contas no período anterior a 3 anos da propositura da ação ou período superior a 3 anos da disponibilização dos frutos ao acionista; (V) a natureza quesível da obrigação de pagamento dos dividendos e a não incidência de correção monetária sobre os valores colocados à disposição da autora. 11.Requer, ao final, que sejam considerados nulos todos os atos posteriores a citação e que seja reconhecida a inexistência de direito da autora quanto a prestação de contas e eventual valor acerca da posição acionária que atualmente encontra -se zerada. 12.A autora, intimada, apresentou resposta no id. 110773781. Nulidade de citação 13. A decisão de id. 122004068 reconheceu a nulidade de citação de ré e restitui-lhe o prazo para defesa. 14. A ré apresentou a contestação de id. 125356981 e documentos, com as alegações e argumentos já mencionados na petição de id. 108354891. Acrescentou que: (i) com relação às ações da UNIPAR as quantidades de ações (475 e 2.399) mencionadas na inicial sofreram eventos de grupamento ao longo do tempo e que no ano de 2019 foram zeradas pela ocorrência de alvará, em favor da própria autora, em razão da apresentação de formal de partilha. 15. Requer o acolhimento das preliminares; seja declarada a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, a improcedência dos pedidos. 16. Réplica de id. 128171957. Ação de exigir contas – procedimento no encerramento da primeira fase – decisão interlocutória 17. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 o procedimento especial de exigir contas passou a ser constituído por duas fases distintas, sendo que na primeira, caso seja reconhecido o dever de prestar contas, há mera decisão interlocutória. 18. Veja-se que no primeiro momento, discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, após a apresentação das contas, analisa-se a existência de saldo devedor. In casu, o momento é de análise do dever ou não da ré em prestar contas à autora. 19.Passo à análise, antes de decidir sobre a referida obrigação, da questão prejudicial de mérito e das preliminares arguidas pela ré. Prazo prescricional 20. O prazo prescricional deve ser analisado conforme a fase do procedimento. Para a pretensão de exigir contas- se não houver regra especial a reger a relação de direito material - aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil - CC. 21. No caso, contudo, em recente decisão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no REsp 1997047 / RS, de Relatoria da Ministra Nancy, pela aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 287, inciso II, alínea “a” da Lei das S.A., à pretensão de titular de ações de determinada instituição financeira de obter desta a prestação de contas referente ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às ações, ratificando entendimento anteriormente esposado, em 2018, no REsp 1608048 / SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 22. Segundo o entendimento do STJ, “as pretensões de exigir contas e as de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito a favor do demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas no bojo da mesma ação, a observar, por isso, o mesmo prazo prescricional”. 23.Assim, como dito, nas hipóteses em que não se houver previsão legal que estipule prazo específico para satisfação do crédito relativo a bem que esteja sob administração e/ou gestão de terceiros, o exercício desta pretensão deve, de fato, observar o mesmo prazo prescricional da ação de prestação de contas previsto no artigo 205 do Código Civil. Ocorre que o artigo 287, inciso II, alínea “a” da Lei das S.A. trata de forma específica acerca do prazo prescricional para a pretensão de acionista de haver dividendos (3 anos) e é este último que deve prevalecer. 24. Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão da autora em exigir contas da ré referente ao período anterior a 3 anos da propositura da presente ação, ou seja, anterior a 23/06/2018. Falta de interesse de agir 25.Na hipótese dos autos, a autora obteve, após o óbito de seu cônjuge, Sr. Carlos Alberto Hubner, títulos e ações que o de cujus detinha com a corretora ré, ajuizando a presente ação de exigir contas. Destarte, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, visto que a autora passou a fazer jus às ações e faz jus, também, à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses. 26. Rejeito, pois, a preliminar de falta de interesse de agir. Inépcia da petição inicial 27.Nos termos do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. 28.Na hipótese em análise, é clara a pretensão da autora em exigir as contas da ré desde 01/02/2010. Da análise da petição inicial, verifica-se que não há defeito apto a ensejar o seu indeferimento, pois os pedidos são certos e determinados e não são incompatíveis, o que possibilitou a impugnação especificada dos fatos e argumentos pela ré. 29.A inicial preenche, portanto, todos os requisitos enumerados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil. 30.Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da petição inicial. Ausência de prévio requerimento administrativo 31.A ré se contradiz ao alegar a ausência de prévio requerimento administrativo como causa de extinção da ação, eis que em sua peça de defesa afirma que: “verifica-se claramente a ausência de interesse processual tendo em vista a comprovação, feita pela própria autora, de atendimento do pedido administrativo prévio. Ora, Exa., não há lide resistida nos presentes autos, pois houve o cumprimento do pedido de informações.” 32.Ademais, especificando a autora na petição inicial as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios, nasce o interesse em judicializar a demanda, não sendo necessário o prévio requerimento e esgotamento da via administrativa, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88). Decisão 33.Superadas as preliminares arguidas e delimitado o prazo em que a ré deve prestar as contas solicitadas pela autora, ou seja, a partir de 23/06/2018, julgo procedente o pedido da parte autora, a fim de condenar a requerida a prestar as contas, no prazo de 15 dias, juntando todos os documentos comprobatórios do que alega e requerendo eventuais provas que pretenda produzir, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (art. 550, §5o, do CPC). 34.Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 dias sobre as contas prestadas, requerer provas ou para apresentar as contas que entende devidas, em caso de inércia da parte ré”. Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que as contas já foram prestadas. Repete os argumentos lançados na contestação e diz que há inépcia da petição inicial, pois o pedido é genérico e, portanto, não preenche os requisitos para a propositura da ação de exigir contas. Afirma, ainda, que a Autora não especificou a que período se referem a contas a serem prestadas, nem indicou qualquer inconsistência em sua posição acionária. Defende que não há interesse de agir, pois não há requerimento administrativo prévio e, portanto, não faltam informações sobre o que ocorreu com a posição acionária do de cujus. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para extinguir “o feito sem resolução de mérito, conforme em razão da inépcia da inicial e da ausência de interesse de agir”. De forma alternativa, requer o reconhecimento de que as contas já foram prestadas nos autos. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 42372531). É o relatório. Decido. Primeiramente, não conheço do recurso quanto ao argumento de que as contas já foram prestadas nos autos, visto que tal tema não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Logo, não pode esta Corte apreciá-lo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. No mais, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a decisão que lhe impôs a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a ora Agravada apresentar. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. É que o titular de ações (correntista) pode exigir contas à instituição financeira/corretora/administradora a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade, valores, rendimentos e autenticidade das ações, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, como bem fundamentou o MM. Juiz a quo, “na hipótese dos autos, a autora obteve, após o óbito de seu cônjuge, Sr. Carlos Alberto Hubner, títulos e ações que o de cujus detinha com a corretora ré, ajuizando a presente ação de exigir contas. Destarte, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, visto que a autora passou a fazer jus às ações e faz jus, também, à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses.” O fato de a Autora não ter especificado a que período se referem a contas a serem prestadas, nem indicado qualquer inconsistência em sua posição acionária não impede a propositura da ação de exigir contas. Sucede que na falta de indicação de período leva ao entendimento de que as contas são exigidas desde a compra das ações pelo falecido marido. Ademais, somente depois de apresentadas poderá a proprietária das ações aferir se há inconsistências. Lado outro, a petição inicial preenche os requisitos legais (art. 330, § 1o, do CPC), já que a Autora indica, de forma nítida e incisiva, a razão de pedir contas, bem como os pedidos são certos e determinados, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia. Ademais, a r. decisão agravada não tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Intimo, também, a agravante Itaú Administradora de Consórcios Ltda. para que esclareça a legitimidade recursal, se a ação de prestação de contas foi proposta contra Itaú Corretora de Valores S.A. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora